Tribunal: TJMT
Processo: 1035484-89.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035484-89.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ROSIMEIRE CARLOS PINHEIRO - CPF: 015.406.011-96 (APELADO), SERGIO ANTONIO ROSA - CPF: 459.710.806-87 (ADVOGADO), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO
EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC
– IRRISÓRIO PROVEIRO ECONÔMICO – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT. (Enunciado n. 257)

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035484-89.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:

ROSIMEIRE CARLOS PINHEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ROSIMEIRE CARLOS PINHEIRO
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez no valor de R$4.725,00 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo (INPC/IBGE) a contar da data do evento danoso e juros moratórios a partir da citação, bem como das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios no valor de R$1.000,00 (mil reais), em consonância com o § 2º, do art. 85 c/c art. 86 § único, ambos do CPC,
por entender que a parte autora decaiu minimamente dos seus pedidos.

Irresignada, a apelante defende a ausência de pagamento do seguro obrigatório, pelo que entende que resta claro que a autora não possui direito a indenização.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da Súmula nº 257 do STJ, uma vez que em nenhum dos seus precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente e, sim, por terceiros envolvidos ou beneficiários.

De outro lado, a seguradora aduz que decaiu em parte mínima do pedido lançado na exordial, de modo que entende que não deve arcar com nenhuma despesa de honorários advocatícios; alternativamente, pede minoração da verba honorária (id 87693467).

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos suscitados no presente recurso, pugnando, ao final, pela majoração dos honorários sucumbenciais (Id 87693470).

Preparo recolhido (id. 87745954).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ROSIMEIRE CARLOS PINHEIRO
ajuizou

a

Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a apelante ao pagamento de para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez no valor de R$4.725,00 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo (INPC/IBGE) a contar da data do evento danoso e juros moratórios a partir da citação, bem como das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios no valor de R$1.000,00 (mil reais), em consonância com o § 2º, do art. 85 c/c art. 86 § único, ambos do CPC,
por entender que a parte autora decaiu minimamente dos seus pedidos.

Inconformada, a seguradora argumenta que o não pagamento do seguro obrigatório dentro do prazo de vencimento, enseja ausência de cobertura técnica do sinistro, estando o evento descoberto, ante a purgação da mora posteriormente ao sinistro, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedente.

Pois bem. O ponto central posto em discussão consiste em verificar se a autora, ora apelada, tem direito ao recebimento de indenização relativa ao seguro DPVAT.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento sedimentado na Súmula n. 257 que: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
.

Desse modo, muito embora a recorrida (proprietária do veículo) esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório – DPVAT no momento do acidente, tal fato não é óbice para impedir o pagamento da indenização.

No mesmo sentido, já decidiu a Terceira Câmara de Direito Privado, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe a Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC”.
(N.U 1010288-54.2018.8.11.0041, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Não fosse isso, sobreleva anotar, que de acordo com o artigo 3º da Lei nº. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5º da Lei nº. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, tenho que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar que a apelada sofreu o acidente descrito no Boletim de Ocorrência nº. 2018.304132, o que também se confirma por meio da ficha de atendimento do Hospital Regional de Cáceres, prontuário médico, relatório clínico e evolução (ids. 87692472 a 87692476), evidenciando o evento danoso que ocasionou, bem como o Laudo Médico Pericial anexo no id. 87693459, que atestou que as sequelas sofridas pela autora são decorrentes de acidente de trânsito consoante noticiado.

Desse modo, para obter o direito a receber a indenização do seguro obrigatório DPVAT, repito, é necessário que a vítima comprove apenas a ocorrência do sinistro e o nexo de causalidade entre o acidente e a sua invalidez, o que foi devidamente demonstrado nos autos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FICHA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, LAUDO PERICIAL, RECEITUÁRIO MÉDICO, REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula nº 257 do c. STJ.

Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Ficha de Atendimento Hospitalar, Laudo Pericial, Requerimento Administrativo, dentre outros documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT”

(N.U. 1003213-95.2017.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Portanto, considerando que o laudo pericial apontou a existência de nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, que resultou em invalidez parcial permanente do membro inferior direito em grau médio de (50%).

Por derradeiro, no que diz respeito à minoração da verba sucumbencial, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$4.725,00 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), resta evidente que a fixação de 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária R$1.000,00 (mil reais), estipulados na sentença são apropriados ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em
casos absolutamente idênticos
, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em supressão de instância quando a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição.

Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.

O §8º do art. 85 do CPC dispõe que
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”

(N.U 1019945-88.2016.8.11.0041, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – ACIDENTES DISTINTOS – LESÕES EM SEGUIMENTOS CORPORAIS DISTINTOS – LAUDOS PERICIAIS CONCLUSIVOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CAUSA DE PEQUENA MONTA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15
– ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE.

Tratando-se de acidentes distintos, ocorridos em épocas diferentes que ocasionaram lesões independentes em seguimentos diversos, ainda que tenham afetado o mesmo membro, devida a indenização securitária em valor proporcional ao grau da lesão quantificada pela perícia médica.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal”

(N.U 1012851-84.2019.8.11.0041, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021